Tribunal: TJES
Processo: 0001570-10.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001570-10.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONEDIO LITTIG e outros (3)

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. ART. 50, I, PARÁGRAFO ÚNICO, I, LEI Nº 6.766/1979. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA RURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES DE FINALIDADE URBANA. CONDUTAS ATÍPICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva, absolvendo os réus por ausência de provas (art. 386, VII, CPP), da acusação de parcelamento irregular do solo para fins urbanos (art. 50, I, parágrafo único, I, da Lei nº 6.766/1979). O
parquet
pleiteia a condenação dos réus sob o argumento de que as áreas parceladas foram alienadas irregularmente, contrariando a legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as áreas alienadas pelos réus possuem destinação ou finalidade urbana que caracterize o crime previsto no art. 50, I, parágrafo único, I, da Lei nº 6.766/1979; e
(ii) verificar se há provas suficientes nos autos para afastar a atipicidade das condutas atribuídas aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime previsto no art. 50 da Lei nº 6.766/1979 exige, como pressuposto, que o parcelamento do solo seja realizado para fins urbanos, sendo necessário comprovar que o imóvel alienado possua destinação ou finalidade urbana, independentemente de sua localização em área rural ou urbana.

4.
A Lei nº 6.766/1979 não se aplica a loteamentos ou desmembramentos realizados em áreas rurais sem a comprovação de que o imóvel alienado está destinado a fins urbanos.

5.
O art. 32, §1º, do Código Tributário Nacional define como zona urbana aquela que possui, ao menos, dois melhoramentos realizados pelo Poder Público (calçamento, abastecimento de água, esgoto sanitário, iluminação pública e escola primária ou posto de saúde). Ausente tal comprovação, o imóvel deve ser classificado como rural.

6.
As provas produzidas nos autos não demonstram a existência de ao menos dois melhoramentos que caracterizem a área como urbana. Os depoimentos dos réus indicam a inexistência de calçamento, saneamento básico e iluminação pública formal. A mera instalação de um transformador de energia elétrica e a alienação de áreas inferiores ao módulo rural não são suficientes para configurar o elemento subjetivo do tipo penal.

7.
As provas colhidas na fase investigativa, como distratos de compra e venda e fotografias, são insuficientes para comprovar a destinação econômica ou urbanística das áreas, sendo necessária a apresentação de laudo técnico ou documentação idônea que ateste tal finalidade.

8.
A atipicidade das condutas se configura quando o imóvel alienado está localizado em área rural, estando ausente a comprovação de destinação urbana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A caracterização do crime previsto no art. 50, I, parágrafo único, I, da Lei nº 6.766/1979 exige a comprovação de que o loteamento ou desmembramento do solo tenha destinação ou finalidade urbana, independentemente de sua localização geográfica.

2.
A ausência de comprovação de dois melhoramentos previstos no art. 32, §1º, do Código Tributário Nacional caracteriza a atipicidade da conduta quando o imóvel estiver localizado em área rural.

3.
Provas obtidas exclusivamente na fase investigativa são insuficientes para embasar condenação criminal, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CTN, art. 32, §1º; Lei nº 6.766/1979, art. 50, I, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCR 0004232-36.2018.8.13.0083, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, J. 23/02/2021; TJMG, APCR 0038239-77.2017.8.13.0701,
Rel. Des. Júlio César Lorens,
J. 09/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001570-10.2019.8.08.0017

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: LEONEDIO LITTIG, CIRINEU ZAMBI VIDIGAL, EDUARDO KUSTER NETO E MARILENE LITTIG VIDIGAL

RELATORA:
DES.
SUBSTITUTA ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA

VOTO

Conforme narrado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença de fls. 199/202 do ID 8436900, que julgou improcedente a pretensão punitiva para absolver os réus
LEONEDIO LITTIG, CIRINEU ZAMBI VIDIGAL, EDUARDO KUSTER NETO
e
MARILENE LITTIG VIDAL
da imputação prevista ao art. 50, I, parágrafo único, I da Lei nº 6.766/1979, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (fls. 203/208 do ID 8436900), o órgão ministerial pugna pela reforma da Sentença para julgar procedente a pretensão punitiva, com a consequente condenação dos réus no crime previsto no art. 50, I, parágrafo único, I, da Lei nº 6.766/1979.

Contrarrazões apresentadas, conforme se verifica dos IDs 10373626 e 8436908, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10792938), pelo
provimento
do apelo.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/06 do ID 8436900) que:

Fato 01: Consta do caderno informativo em anexo, que no dia 23 de maio de 2018, na localidade de Soído de Cima, Soído, Domingos Martins/ES, sob as coordenadas geográficas n° 24k 0321633 7749223, os ora denunciados CIRINEU ZAMBI VIDAL e EDUARDO KUSTER NETO, em comunhão de esforços e desígnios, de suas livres e conscientes vontades, deram início a um loteamento irregular, alienando área inferior ao módulo rural (30.000.00 m2), por meio de instrumento particular de compra e venda, dando ao solo rural uma destinação para fins urbanos (fls. 08/15).

Fato 02: consta do caderno informativo em anexo, que no dia 23 de maio de 2018, na localidade de Estrada de Soído, Soído de Cima, Domingos Martins/ES, sob as coordenadas geográficas n° 24k 0321803 7749245, os ora denunciados CIRINEU ZAMBI VIDAL e MARILENE LITTIG VIDAL, em comunhão de esforços e desígnios, suas livres e conscientes vontades, deram início a um loteamento irregular, alienando área inferior ao módulo rural (30.000.00 m2), por meio de instrumento particular de compra e venda, dando ao solo rural urna destinação para fins urbanos (fls. 17/19).

Fato 03: Consta do caderno informativo em anexo, que no dia 23 de maio de 2018, na localidade de Soído de Cima, Domingos Martins/ES, sob as coordenadas geográficas no 24k 0321981 7749235, os ora denunciados CIRINEU ZAMBI VIDAL e MARILENE LITTIG VIDAL, em comunhão de esforços e desígnios, de suas livres e conscientes vontades, deram início a um loteamento irregular, alienando área inferior ao módulo rural (30.000.00 m2), por meio de instrumento particular de compra e venda, dando ao solo rural uma destinação para fins urbanos (fls. 49/51).

Fato 04: Consta do caderno informativo em anexo, que no dia 06 de junho de 2018, na localidade de Soído de Cima, Domingos Martins/ES, sob as coordenadas geográficas n° 24k 0321580 7749141, os ora denunciados CIRINEU ZAMBI VIDAL e EDUARDO KUSTER NETO, em comunhão de esforços e desígnios, de suas livres e conscientes vontades, deram início a um loteamento irregular, alienando área inferior ao módulo rural (30.000.00 m2), por meio de instrumento particular de compra e venda, dando ao solo rural uma destinação para fins urbanos (fls. 59/61).

Fato 05: Consta do caderno informativo em anexo, que no dia 23 de maio de 2018, na localidade de Soldo de Cima, Domingos Martins/ES, sob as coordenadas geográficas n° 24k 0321785 7749296, os ora denunciados CIRINEU ZAMBI VIDAL e MARILENE LITTIG VIDAL, em comunhão de esforços e desígnios, de suas livres e conscientes vontades, deram início a um loteamento irregular, alienando área inferior ao módulo rural (30.000.00 m2), por meio de instrumento particular de compra e venda, dando ao solo rural uma destinação para fins urbanos (fls. 64/67).

Fato 06: Consta do caderno informativo em anexo, que no dia 23 de maio de 2018, na localidade de Soído de Cima, Sedo, Domingos Martins/ES, sob as coordenadas geográficas n° 24k 0321585 7749228, o ora denunciado LEONEDIO LITTIG, de sua livre e consciente vontade, deu início a um loteamento irregular, alienando áreas inferiores ao módulo rural (30.000.00 m2), por meio de instrumentos particulares de compra e venda, dando ao solo rural uma destinação para fins urbanos (fls. 73/76 e 110/111).

Fato 07: Consta do caderno informativo em anexo, que no dia 06 de junho de 2018, na localidade de Soído de Cima, Domingos Martins/ES, sob as coordenadas geográficas n° 24k 0321659 7749302, o ora denunciado LEONEDIO LITTIG, de sua livre e consciente vontade, deu início a um loteamento irregular, alienando área inferior ao módulo rural (30.000.00 m2), por meio de instrumento particular de compra e venda, dando ao solo rural uma destinação para fins urbanos (fls. 79/82).

Fato 08: Consta do caderno informativo em anexo, que no dia 25 de maio de 2018, na localidade de Soído de Cima, Domingos Martins/ES, sob as coordenadas geográficas n° 24k 0321570 7749494, o ora denunciado LEONEDIO LITTIG, de sua livre e consciente vontade, deu início a um loteamento irregular, alienando áreas inferiores ao módulo rural (30.000.00 m2), por meio de instrumentos particulares de compra e venda, dando ao solo rural uma destinação para fins urbanos (fls. 84/86 e 123/125).

Fato 09: Consta do caderno informativo em anexo, que no dia 23 de maio de 2018, na localidade de Soído de Cima, Domingos Martins/ES, sob as coordenadas geográficas n° 24k 0321630 7749376, o ora denunciado LEONEDIO LITTIG, de sua livre e consciente vontade, deu início a um loteamento irregular, alienando área inferior ao módulo rural (30.000.00 m2), por meio de instrumento particular de compra e venda, dando ao solo rural uma destinação para fins urbanos (fls. 105/107).

Fato 10: Consta do caderno informativo em anexo, que no dia 04 de malo de 2018, na localidade de Soído de Cima, Domingos Martins/ES, sob as coordenadas geográficas n° 24k 0321585 7749228 o ora denunciado LEONEDIO LITTIG, de sua livre e consciente vontade, deu início a um loteamento irregular, alienando áreas inferiores ao módulo rural (30.000.00 m2) por meio de instrumentos particulares de compra e venda, dando ao solo rural uma destinação para fins urbanos (fls. 108/111 e 114/115).

Fato 11: Consta do caderno informativo em anexo, que no dia 23 de maio de 2018, na localidade de Soído de Cima, Sede, Domingos Martins/ES, sob as coordenadas geográficas no 24k 0321634 7749259, o ora denunciado LEONEDIO LITTIG, de sua livre e consciente vontade, deu início a um loteamento irregular, alienando área inferior ao módulo rural (30.000.00 m2), por meio de instrumento particular de compra e venda, dando ao solo rural uma destinação para fins urbanos (fls. 117/119).

Fato 12: Consta do caderno informativo em anexo, que no dia 23 de maio de 2018, na localidade Estrada de Soído, Soído de Cirna, Domingos Martins/ES, sob as coordenadas geográficas no 24k 0321567 7749495, o ora denunciado LEONEDIO LITTIG, de sua livre e consciente vontade, deu início a um loteamento irregular, alienando área inferior ao módulo rural (30.000.00 m2), por meio de instrumento particular de compra e venda, dando ao solo rural urna destinação para fins urbanos (fls. 120/122).

Fato 13: Consta do caderno informativo em anexo, que no dia 23 de maio de 2018, na localidade de Soído de Cima, Sede, Domingos Martins/ES, sob as coordenadas geográficas n° 24k 0321782 7749637, o ora denunciado LEONEDIO LITTIG, de sua livre e consciente vontade, deu início a um loteamento irregular, alienando uma área inferior ao módulo rural (30.000.00 m2), por meio de instrumento particular de compra e venda, dando ao solo rural uma destinação para fins urbanos (fls. 126/133).

Diante do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a magistrada absolveu os réus por ausência de provas do crime a eles imputados, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Em face deste pronunciamento judicial, o
parquet
interpôs o presente recurso, que passo à análise.

Vale ressaltar que a conduta tipificada ao art. 50 da Lei nº 6.766/1979 consiste em efetuar desmembramento do solo rural para fins de
edificação urbana
, sem autorização do órgão público competente, a partir da comercialização de lotes de terra não formalizada no Registro de Imóveis.

Dessa forma, a referida lei disciplina somente quanto ao parcelamento do solo para destinação urbana, sendo que, para que haja algum ilícito penal derivado deste diploma legal, deve-se averiguar, previamente, se o imóvel em que ocorreu o suposto loteamento irregular para fins de comercialização estaria situado em área urbana e, concomitantemente, exercendo atividades para esse fim.

A controvérsia, então, incide se a venda dos referidos lotes, ainda que alienados a uma área inferior ao módulo rural, ocorreram para dar uma finalidade de caráter urbano para uma área tipicamente rural, o que ensejaria no provimento da pretensão punitiva estatal.

O Código Tributário Nacional definiu zona urbana em seu art. 32, §1º, considerando a existência de melhoramentos oferecidos pelo Poder Público em pelo menos dois desses serviços:
(
i
)
meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
(
ii
)
abastecimento de água;
(
iii
)
sistema de esgotos sanitários;
(
iv
)
rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar e
(
v
)
escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 03 (três) quilômetros do imóvel considerado.

Analisando o conjunto probatório dos autos, depreende-se que a única prova produzida em juízo, quais sejam, os interrogatórios dos réus Marilene Littig Vidal, Cirineu Zambi Vidal e Leonedio Littig, aponta que não havia calçamento nos lotes vendidos e que apenas havia energia elétrica pelo uso de um transformador, vejamos:

Cirineu Zambi Vidal (fl. 187):
“[...] que a denúncia é verdadeira; que não tinha conhecimento do limite da área do tamanho de 30.000 m2;que a venda das áreas ocorreu para possibilitar a abertura do inventário do proprietário do terreno Sr. Ademar Littig, sogro do interrogando;
que na área havia transformador; que na subida para a área tem calçamento
;
que a fiscalização da PMDM esteve na área pedido para fazer a fossa; que o interrogando ou Marilene assinavam os contratos de compra e venda, assim corno Leonedio e Eduardo; que uma área vendida por Marilene foi vendida e loteada; [...]”.

Leonedio Littig (fl. 188):
“[...] que a denúncia é verdadeira; que procederam as vendas sem o conhecimento de que era proibido; que as vendas em procedidas para pagamentos de débitos e abertura de inventário; que a família do interrogando trabalhava para Davi Schneider em uma granja, porém a mesma foi fechada e por isso passaram a vender as terradas vendidas na denúncia; que todas as áreas vendidas eram de sua família; que Marilene é irmã do interrogando e Cirineu cunhado, e Eduardo vizinho do interrogando; que duas áreas vendidas observaram o tamanho de 30.000 m2 e estão sendo escrituradas;
que no local foi feito estrada de chão para os lotes vendidos; que não foram colocados postes; que foi colocado um transformador
;
que deseja esclarecer que procedeu a venda das áreas indicadas na denúncia por dívidas do pai e inventário; [...]”.

Marilene Littig Vidal (fl. 186):

“[...] que a denúncia é parcialmente é verdadeira, pois urna parte das áreas vendidas é maior que 30.000 m2; que todos os réus assinavam os contratos de compra e venda, exceto Eduardo; que não sabia que áreas inferiores a 30.000 m2 não podiam ser vendidas; que procedeu a venda das áreas para pagar o inventário de seu pai Ademar Littig e pagar construir uma casa para sua moradia;
que no local há apenas iluminação, com postes da EDP
; que deseja esclarecer que reside na propriedade pois o inventário já foi concluído; que várias áreas vendidas pela interroganda foram revendidos para terceiros e loteados; [...]”.

Ademais, as provas inquisitoriais, a exemplificar os distratos de contrato de promessa de compra e venda, as escrituras dos imóveis, os autos de notificação e as imagens das casas construídas, não são capazes de atestarem cabalmente as exigências previstas no Código Tributário Nacional para classificar a área como tendo destinação urbana.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico pátrio adota o posicionamento que, não comprovadas tais melhorias e ausente a comprovação da
destinação econômica do imóvel,
as condutas serão consideradas atípicas. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE LOTEAMENTO IRREGULAR. ART. 50, I, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº. 6766/1979.
RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. INCABÍVEL. CONDUTAS FORMALMENTE ATÍPICAS.
GLEBA SITUADA EM ÁREA RURAL.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Lei n. 6766/1979 disciplina somente o parcelamento do solo urbano, de tal forma que, para que haja algum ilícito penal neste diploma legal,
deve-se averiguar, previamente, se o imóvel em que teria havido o suposto loteamento irregular para fins de comercialização, estaria situado em área urbana. A natureza do imóvel, para sua determinação, é considerada urbana quando situado na zona urbana, devendo conter, pelo menos, dois melhoramentos dos incisos do art. 32 do Código Tributário Nacional.
Havendo nos autos provas de que o imóvel situa-se em zona rural de atividade econômica, constituída, inclusive, por áreas de curral e de plantação de café, próximo à área de preservação permanente, sem saneamento básico e iluminação pública, atípicas são as condutas praticadas pelos acusados.

(
TJMG, ApCrim nº 0004232-36.2018.8.13.0083, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, Sexta Câmara Criminal, J. 23.02.2021
) – grifei.

_______________________

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE LOTEAMENTO OU DESMEMBRAMENTO IRREGULAR DE SOLO PARA FINS URBANOS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. IMÓVEL SITUADO EM ZONA RURAL.
NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 6766/1979. FATO ATÍPICO.
A Lei que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano adota um critério territorial para sua incidência, afastando sua aplicabilidade em territórios que não se situem em zona urbana. Comprovado que o imóvel cujo parcelamento gerou a acusação se situa em área rural, embora possa constituir infrações de outras naturezas, não é fato típico relativamente ao crime imputado.

(
TJMG, ApCrim nº 0014720-68.2020.8.13.0216, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, Quarta Câmara Criminal, J. 04.09.2024
) – grifei.

_______________________

APELAÇÃO CRIMINAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. ATIPICIDADE CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.
A venda de terreno em loteamento irregular situado em área rural não configura o crime previsto no art. 50, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 6.766/79, pois referida legislação somente dispõe sobre o parcelamento do solo urbano.

(
TJMG, ApCrim nº 0038239-77.2017.8.13.0701, Rel. Des. Júlio César Lorens, Quinta Câmara Criminal, J. 09.07.2019
) – grifei.

Desse modo, analisando os autos, inexiste comprovação de que a área possui pelo menos duas das melhorias previstas no art. 32 do Código Tributário Nacional, tampouco documento ou laudo técnico que possa constatar tratar-se de área urbana, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.